Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 76504529, a agravada/ré STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. foi intimada para regularizar sua representação processual, tendo ela, todavia, se limitado a juntar aos autos mera cópia do substabelecimento (ID 247701192 dos autos de origem), assinado eletronicamente por BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A., pessoa, além de completamente estranha aos autos, sem capacidade postulatória. Dessa forma, diante da irregularidade da representação da agravada/ré pelo subscritor das contrarrazões de ID 76286773, com fulcro no artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, DETERMINO sejam elas tornadas indisponíveis. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator